Tribunal: STF
Processo: ARE 1576050
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PROVENTOS DE PENSÃO. ÍNDICES DO RGPS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação de procedimento comum em que a parte autora pleiteia o reajuste dos proventos de aposentadoria/pensão pelos índices do RGPS para os períodos de 2004 a 2008, além da revisão integral desde a instituição do benefício, com a incorporação das diferenças devidas e pagamento retroativo, encontrada a procura intercorrente (Súmula 85/STJ). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: 



    (i) verificar a prescrição ou decadência do direito à revisão dos comprovados; 



    (ii) analisar a aplicação dos índices de reajuste do RGPS às aposentadorias e pensões dos servidores públicos no período anterior à Lei nº 11.784/2008; e 



    (iii) avaliar a legalidade da compensação de reajustes concedidos administrativamente com os valores postulados na ação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Não há restrição do fundo de direito em razão do acordo firmado no Tema 313/STF: inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefícios previdenciários e o prazo de 10 anos aplica-se à revisão de benefícios concedidos. 



    4. É constitucional a aplicação dos índices do RGPS aos comprovados de aposentadoria/pensão dos servidores públicos no período anterior à Lei nº 11.784/2008, conforme decidido no Tema 1.224/STF. 



    5. Não há previsão legal que autorize a indenização de reajustes administrativos com os valores deferidos judicialmente. 



    6. Honorários advocatícios majorados em 2% em razão da improcedência recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/15. 



    4. Dispositivo e tese 



    7. Apelação desprovida. 



    Tese de julgamento: 



    "1. Os comprovados de aposentadoria e pensão de servidores públicos devem ser reajustados pelos índices aplicados ao RGPS no período anterior à Lei nº 11.784/2008, quando ausente disposição legal específica para o RPPS.



    2. Não há previsão para indenização de reajustes de subsídios administrativamente com valores deferidos judicialmente 



    3. O prazo decadencial de revisão de benefícios previdenciários é de 10 anos, conforme Tema. 313/STF."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei nº 9.717/1998, art. 9º; Lei nº 10.887/2004, art. 15; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 85/STJ. 



    Jurisprudência relevante relevante: STF, Tema 313, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, Tema 1.224, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário; TRF 3ª Região, ApCiv 5020808-85.2019.4.03.6100, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, DJEN 03.12.2024.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO A QUO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O embargante alega não ter o aresto se pronunciado quanto à inaplicabilidade da Taxa SELIC antes da citação, sustentando que a correção monetária deve observar o IPCA-e até a entrada em vigor da EC 113/2021, com juros desde a citação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definição do termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores reconhecidos; (ii) determinar a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, especialmente em relação à vigência da EC 113/2021.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 905) e do STF (Tema 810), deve incidir pelo IPCA-e desde a data de cada pagamento indevido, com juros moratórios aplicáveis desde a citação, com base na remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    A aplicação da Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da EC 113/2021, somente é válida a partir da data de sua vigência, não podendo retroagir para alcançar períodos anteriores. 



    A tese do Tema 611 do STJ, que fixa a citação como termo inicial dos juros moratórios, não se aplica ao início da correção monetária, a qual deve seguir a lógica da exigibilidade de cada parcela inadimplida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    Tese de julgamento:



    A correção monetária sobre valores devidos pela Fazenda Pública deve incidir pelo IPCA-e desde a data de cada pagamento indevido até a data da vigência da EC 113/21. 



    Os juros moratórios devem ser calculados a partir da data da citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, até a data da vigência da EC 113/21. 



    A partir da vigência da EC 113/21, os valores devem ser atualizados unicamente pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da referida emenda constitucional.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 405 e 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 611 e 905.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Argumenta que “a determinação da incidência da taxa SELIC para período anterior a citação acaba por fazer incidir juros de mora a partir do vencimento da prestação vencida em detrimento da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 611 STJ (aplicável por analogia aos casos da espécie)”.



    Discorre que “para período anterior a citação, deve ser observada a incidência do IPCA-e conforme os critérios de atualização definidos nos temas 905 STJ e 810 STF”.



    Defende, também, que



    “A incidência da SELIC deve se dar a partir da data da citação, pois; 



    a) trata-se de índice que engloba a taxa de juros básicos da economia na sua composição;



    b) os juros de mora são devidos somente a partir da constituição da autarquia em mora, nos termos do art 240 CPC; 



    c) a EC 113/2021 não alterou esse cenário jurídico; 



    d) a determinação da incidência da taxa SELIC para período anterior a citação acaba por fazer incidir juros de mora a partir do vencimento da prestação vencida em detrimento da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 611 STJ (aplicável por analogia aos casos da espécie )”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso, reformando “o acórdão do tribunal de origem para que seja afastada a aplicação da SELIC no período anterior à citação”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, em sede de embargos declaratórios, decidiu que a “partir da vigência da EC 113/21, os valores devem ser atualizados unicamente pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da referida emenda constitucional”, bem como assentou que “[o]s juros moratórios devem ser calculados a partir da data da citação”.



    No apelo extremo a autarquia previdenciária defende a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC no período anterior à citação, haja vista que não caracterizada a mora do devedor.



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 



    Por outro lado, cumpre ressaltar, por necessário, que a taxa SELIC já abrange, em um único índice, os juros e a correção monetária, sendo certo que não pode ser cumulada com outro índice de atualização monetária, uma vez que tal prática caracterizaria bis in idem.



    Desse modo, considerando que no caso em tela a propositura da ação e, consequentemente, a citação do réu, ora recorrente, ocorreu após a promulgação da EC nº 113/2021, a incidência da taxa SELIC antes da citação do INSS ensejaria a cobrança de juros moratórios em um período em que não ainda não havia a constituição em mora do devedor.



    Registre-se que esse entendimento está em consonância com a orientação firmada pela Segunda Turma da Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.475.938/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Nesse julgamento, ficou assentado que, “caso admitíssemos a aplicação, no período de graça de expedição de precatórios, da taxa SELIC – que, como visto, consubstancia índice que engloba juros e correção monetária – estaríamos, na prática, admitindo a incidência de juros moratórios em referido lapso temporal, em contrariedade com o previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, que estabelece em tal intervalo apenas a correção monetária”. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido.”



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’.” (RE 1.169.289/SC, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência da taxa Selic como índice único para juros moratórios e correção monetária somente a partir da citação do recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente